Tribunal: TJMT
Processo: 0003538-27.2018.8.11.0082
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 0003538-27.2018.8.11.0082
Origem: VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: ALCIONE MIGUEL ALMEIDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO AGENTE AUTUANTE. PRECEDENTE DO E. TJ/MT. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PRAZO SUPERIOR A 03 ANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO QUE SE DEU NA FORMA DA LEI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RETROAVIDADE DA LEI MAIS BENEFÍCIA PARA INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Cuida-se de ação proposta por ALCIONE MIGUEL DE ALMEIDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando seja declarada a nulidade do Auto de Infração n. 126159 e do Termo de Embargo n. 106677, por conseguinte, a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 661272/2010.
3. A procedência da ação está fundamentada na suposta ilegitimidade do agente autuante da infração ambiental, já que nomeado para cargo em comissão de Agente Ambiental da Sema, sem qualquer designação específica para atividade de fiscalização.
4. Ocorre que tal questão fora enfrentada e afastada pelo E. TJ/MT, nos autos do Agravo de Instrumento 1010795-07.2019.8.11.0000.
5. Com efeito, o E. TJ/MT reconheceu a legitimidade do agente para a autuação da infração ambiental, argumentando que todos os funcionários do SISNAMA, inclusive os ocupantes de cargo em comissão, tem legitimidade para tanto, sendo que tal mister decorre das determinações da própria legislação, não dependendo, portanto, de designação específica.
6. Com relação à prescrição intercorrente, constata-se que, ao contrário do afirmado, em nenhum momento o procedimento administrativo ficou paralisado por prazo superior a 03 (três) anos. Com efeito, entre a apresentação das alegações finais em 18/11/2011 até a Decisão Administrativa no. 167/SPA/SEMA/2017, datada de 06/11/2017, houve a prática de inúmeros atos de impulsionamento, os quais tem o condão de interromper a prescrição, quais sejam: termo de juntada, datado de 09/07/2013; despacho saneador, datado de 15/07/2015; e certidão, datada de 23/05/2016.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que todas as manifestações ocorridas no curso do processo administrativo têm o condão de interromper o prazo prescricional, visto que necessárias à conclusão do iter procedimental instaurado para a apuração do fato, integrando, portanto, o conceito de ato inequívoco previsto no art. 2o, II, da Lei no. 9.783/99.
8. Não há se falar em nulidade processual. A intimação da Decisão Administrativa no. 167/SPA/SEMA/2017, via Diário Oficial do Estado, se deu na forma da lei, já que o Decreto Estadual no 1896/2013, vigente à época, previa expressamente que “[o] autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.
9. De igual modo, a ausência de tipificação, por si só, não se traduz cerceamento de defesa, sobretudo quando há plena ciência dos fatos imputados. Como cediço, para o reconhecimento de eventual nulidade faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido. Tal como ocorre no âmbito criminal, o autuado de infração ambiental se defende dos fatos que lhe são imputados no procedimento administrativo. E, no caso, a autuação bem delineou os fatos imputados, inexistindo prejuízo concreto a dar ensejo ao reconhecimento de nulidade pela mera irregularidade formal.
10. O julgador, seja ele autoridade judiciária ou administrativa, não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. No caso concreto, a decisão administrativa não padece de qualquer vício, já que adotou fundamentação suficiente para a resolução do caso. Registre-se que a “fundamentação suscinta” e/ou contrária aos interesses da parte não pode ser confundida com “ausência de fundamentação”.
11. Por fim, com relação à tese da irretroatividade da norma mais beneficia, insta esclarecer que a demandante não trouxe provas de que a área objeto de autuação se tratava de área já antropizada, sem presença de árvores ou vegetação nativa, como constou no Auto de Infração. Além disso, embora o Decreto Estadual no. 2.151/2014 tenha dispensado autorização da SEMA para limpeza de pastagem, determinou a elaboração de Laudo Técnico por profissional habilitado, requisito que não se fez presente. Não suficiente, o C. STJ possui orientação no sentido de que, “no campo ambiental-urbanístico, vale a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: o "direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos".
12. Destarte, não há se falar em nulidade do Auto de Infração, impondo-se a improcedência da ação.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003538-27.2018.8.11.0082
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCIONE MIGUEL ALMEIDA - CPF: 815.988.741-87 (RECORRIDO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022